Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715755-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO DUTRA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esclareça o agravante quanto à parte indicada na inicial do agravo interno – LINKNET Tecnologia e Telecomunicações LTDA – (id 37145826), pois não integra nenhum dos polos do recurso, nem do processo principal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR